Tribunal: TJMMG
Processo: 0001566-67.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA - NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA FOI IDENTIFICADA QUE POSSA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - § 2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ARGUMENTAÇÃO INVÁLIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA READEQUAR A PENA-BASE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001566-67.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA – NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA FOI IDENTIFICADA QUE POSSA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – § 2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUMENTAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA READEQUAR A PENA-BASE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Silvestre Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso. Os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, e Rúbio Paulino Coelho, revisor, readequaram a pena-base aplicada ao apelante, aplicando a pena definitiva de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime de cumprimento inicial aberto, mantendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando o apelante às condições legais e às que vierem a ser fixadas pelo juízo da execução. Neste aspecto, ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que fixou a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia contida no Evento 1, recebida em 05/10/2018, nos seguintes termos: No dia 19 de maio de 2017, em João Monlevade/MG, o denunciado injuriou o Cel. PM André Agostinho de Oliveira, o qual é seu superior, ofendendo-lhe a dignidade. Na data e local mencionados, o denunciado, por meio da rede social Facebook, na página da usuária Renata Pimenta, proferiu os seguintes comentários em um texto que criticava condutas do ofendido: “Fui comandado por cap que só sabia fazer o (ó) se sentasse na areia eta arrogante e analfabeto não sabia nem conversar Esse Cel Leão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 deve ser é uma tigresa Um babaca isto sim um arrogante um borra bosta quer saber + um viado (sic)” Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 216 (injúria), com causa de aumento do art. 218, II, ambos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que requer o Ministério Público seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. No Evento 2, consta arquivo com a digitalização do inquérito policial militar, cuja solução apontou indícios da prática do crime militar previsto no art. 216 c/c art. 218, incisos Il e IV do CPM (Injuria contra superior e por meio que facilite a divulgação). Após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação do réu, bem como designada audiência para interrogatório do mesmo e oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. A defesa do réu requereu que seu interrogatório fosse procedido ao final da instrução, tendo o Conselho Permanente de Justiça deferido tal pretensão. As duas testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas por meio de gravação áudio e vídeo, tendo a testemunha Eduardo Peixoto declarado que não se recorda dos fatos, que acredita que a ofensa teria sido praticada por meio do aplicativo whatsapp e que não sabe o nome de quem teria proferido as frases injuriosas e que à época atuou em mais de 50 procedimentos administrativos. Já a testemunha Júlio César Alves declarou que não conhece os fatos e as pessoas envolvidas e que não se lembra se viu as postagens, pois passou a integrar o quadro da reserva da PMMG no ano de 2010 A defesa arrolou 3 testemunhas, as quais foram ouvidas. A testemunha Wellington Moreira Cesário declarou que quase não entra no facebook e que se lembra da postagem com a palavra tigresa em manifestação postada pelo réu no aplicativo whatsapp, mas não se lembra do contexto da publicação. Já a testemunha Jose Antônio Camilo declarou, na qualidade de informante, por ser amigo do denunciado, e disse que não tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia nem sabe de algum envolvimento do réu com a prática de crimes. Por fim, a testemunha Jocilei Roger Pereira disse que não conhece os fatos narrados na denúncia e que conhece o acusado, que o mesmo não se envolveu em crimes e que nunca trabalhou com o mesmo. O réu foi interrogado, tendo declarado que não se lembra de ter efetuado a postagem, pois se encontrava com depressão à época e que poderia ter sido violada a sua rede social por terceiro. Em sessão de julgamento realizada por meio virtual, a defesa do acusado requereu a sua absolvição por insuficiência de provas. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça condenou o réu a uma pena de 06 meses de detenção, aumentada de 1/3, em razão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 218, inciso II, alcançando a pena definitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de 08 meses de detenção, suspendendo a execução da pena elo prazo de 2 anos. (evento 35). Inconformado com a sentença, o réu interposto o presente recurso de apelação, alegando que laborou por 24 anos na PMMG, que sempre foi um excelente profissional e que seus bons antecedentes foram reconhecidos na sentença recorrida. Disse que o texto não foi produzido pelo ora recorrente e que as provas não comprovaram a autoria das frases injuriosa. Em pedido eventual, requer seja reformada a decisão para que seja estabelecida a pena em seu mínimo legal, tendo em vista se tratar de réu primário com bons antecedentes. Por fim, requereu que se “proceda a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e princípios constitucionais e supraconstitucionais ventilados na presente peça, para fins de prequestionamento”, sem, contudo, indicar quais normas teriam sido violadas. O Ministério Público apresentou as suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da condenação, tendo em vista que a autoria, a materialidade e o dolo do crime foram comprovados. Entretanto, o Ministério Público requer seja alterada a pena base, para que a mesma seja aumentada em 1/8, mantendo-se a causa de aumento prevista no art. 218, inciso IV, do CPM. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer, pugnando pela rejeição de todas as pretensões do apelante. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi sugerido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para reduzir a pena-base aplicada ao apelante para 3 (três) meses, tendo em vista a deficiência na fundamentação para justificar a exasperação da pena imposta até o seu grau máximo. O apelante afirma que não praticou o crime de injúria, embora o crime tenha sido praticado por meio de seu perfil particular na rede social facebook, e tal fato seja incontroverso. No processo, há prova da postagem injuriosa no perfil do condenado (fl. 08 do ID 2 - Peças IPM3). Ao apresentar a sua defesa, o apelante disse que o seu perfil na rede social citada teria sido invadido por desconhecidos e, em depoimento judicial, confirmou que o texto realmente foi veiculado pelo seu perfil e que à época estava passando por momento de depressão e que não se lembra de ter feito a postagem na rede social (Evento 3 - vídeos 8, 9, 10 e 11). No caso em tela, a mera alegação do apelante no sentido de que sua conta na rede social facebook teria sido invadida é insuficiente para afastar a condenação. Não há qualquer prova que sustente a ocorrência da alegada invasão. Ao ajuizar a presente ação, o Ministério Público comprovou a existência do crime de injúria, bem como identificou o ora apelante como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autor, por ser o proprietário do perfil que inseriu as frases injuriosas constantes na denúncia. Portanto, entendo que a acusação se desincumbiu do ônus de demonstrar a prática do crime e o apelante apenas negou a autoria dos fatos, sem, contudo, sequer tentar comprovar a suposta violação de sua conta na rede social. Neste aspecto, destaco que não houve qualquer pedido de produção de prova pericial pelo apelante e as testemunhas arroladas pela defesa em nada contribuíram para comprovar a negativa de autoria e a suposta invasão de sua conta na rede social. Por outro lado, registra-se a estranheza de uma conta em uma rede social ser violada e ser postado apenas um comentário, de assunto relacionado especificamente ao descontentamento com a atuação de um oficial militar que comandou o apelante. A tese defensiva, desacompanhada de qualquer prova, não parece ser crível a ponto de afastar a prova apresentada pelo Ministério Público. Vale observar que, para acesso ao perfil do apelante, faz se necessário a utilização de senha. Portanto, restaram comprovadas na ação penal a existência do crime e a autoria, razão pela qual deixo de acolher a pretensão do apelante de ser absolvido. Todavia constato que, ao ser determinada a pena-base, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, a fixou em seu máximo legal, sem, entretanto, constar na ata ou na sentença motivos aptos a elevar a pena para tal patamar. Ao elaborar a dosimetria da pena, o magistrado considerou as seguintes circunstâncias judiciais: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena ao Sd PM QPR Paulo Silvestre Rodrigues, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente a honra subjetiva do ofendido. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, qual seja, delito de injúria. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos do delito em que se deu a condenação. Mas é importante lembrar que o meio através do qual foi realizada a injúria potencializou ainda mais a lesividade do ato. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada na rede internacional de computadores. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que se refere à gravidade do crime, a fundamentação foi no sentido de que "[...] o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente a honra subjetiva do ofendido". Entretanto tal justificativa não demonstra qualquer circunstância judicial negativa, uma vez que a prática de todo e qualquer crime de injúria possui como natural consequência afetar a honra subjetiva da vítima. Nesse aspecto, vale observar que o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.” Dizer que o crime de injúria ofendeu a honra subjetiva da vítima significa, nos termos da lei, deixar de fundamentar a exasperação da pena. Quanto à circunstância judicial relativa à personalidade do réu, o magistrado consignou que o apelante "é pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo". Porém, não consta nos autos elementos para qualquer aferição da personalidade do réu. Ao praticar um crime, o seu autor sempre contraria importantes valores sociais nele depositados e, portanto, tal situação não pode ser considerada em desfavor do apelante. Novamente, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal impõe a invalidade jurídica da argumentação que não considera qualquer aspecto específico do caso concreto. A fundamentação da decisão condenatória ainda apresenta problemas quando considera a intensidade do dolo. Em todo e qualquer crime realizado com dolo direto, o sujeito age “manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal”. Como dispõe o art. 33, inciso I, do Código Penal Militar, diz-se que o crime é doloso quando o agente quis o resultado. Portanto, o reconhecimento de que o apelante agiu com dolo apenas conduz a sua condenação pelo crime em sua modalidade dolosa, tal como foi requerido pelo Ministério Público ao oferecer a denúncia. Nada além disso. Nenhuma circunstância foi identificada que possa justificar a exasperação da pena-base. Mais uma vez, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal indica que a argumentação utilizada não é válida para exasperar a pena do condenado. O fato de o réu não demonstrar arrependimento também não pode justificar um aumento da pena-base. O réu deve ser punido pelo crime que cometeu e é narrado na denúncia. Fatos posteriores, que sequer constituem crime, não podem justificar aumento de pena. Somente resta comprovada e fundamentada validamente na sentença, como desfavorável ao condenado, a circunstância de ter sido o crime praticado na rede social. O ambiente virtual da rede facebook potencializa a ocorrência do dano na medida em que a ofensa à honra subjetiva chega ao conhecimento de um número expressivo de pessoas, o que aumenta a intensidade do sofrimento causado à vítima. Assim, reformo a sentença, para readequar a dosimetria da pena. Considerando como desfavorável a existência das circunstâncias judiciais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desfavoráveis ao apelante, relativas ao tempo, ao lugar e à extensão do dano, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Diante das inexistências de agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção. Tendo em vista que o crime foi cometido contra superior, é aplicável a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 218, inciso II, do Código Penal Militar de 1/3, o que implica em aumento de 20 (vinte) dias de detenção. A pena definitiva, portanto, é fixada em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento inicial de pena é o aberto. Mantenho a suspensão condicional da pena concedida na sentença, pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando o apelante às condições legais e às que vierem a ser fixadas pelo juízo da execução. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para readequar a pena-base e aplicar a pena definitiva de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime de cumprimento inicial aberto, mantendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando o apelante às condições legais e às que vierem a ser fixadas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, após detida análise dos autos, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator – Desembargador Fernando Galvão da Rocha – quanto à manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de injúria (art. 216 do Código Penal Militar), com a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 218, II, do mesmo diploma legal. A verdade é que está devidamente provada a autoria e a materialidade do fato delitivo, bem como estão demonstradas as circunstâncias de sua ocorrência. Tenho que admitir, também, que estão perfeitas, em sua maioria, as considerações do culto e honrado desembargador relator quanto à necessidade de reforma da sentença na fixação da pena-base. Com efeito, não é possível considerar, para a fixação da pena-base, que o crime de injúria prejudica a honra subjetiva do ofendido, uma vez que isso já pertence ao preceito primário do tipo penal incriminador, e obviamente é elemento integrante do mesmo. De igual modo, dizer que o agente atuou de forma a não merecer o crédito da corporação e da sociedade não tem lógica jurídica quanto à personalidade, que se situa em outro espectro. Já a intensidade do dolo é algo difícil de verificar objetivamente, sendo temerário afirmar, no crime doloso, que o agente teve “mais” ou “menos” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dolo. A vontade manifestada pela busca do resultado é própria do crime doloso. Assim, como bem observado pelo eminente desembargador relator, resta devidamente fundamentado na sentença, como circunstância desfavorável ao condenado, a prática do crime através da rede social, cujo ambiente potencializa a ocorrência do dano e aumenta a intensidade do sofrimento causado à vítima. Até aqui caminho no mesmo entendimento do eminente desembargador relator, sendo que divirjo em relação à circunstância relativa ao arrependimento após a prática do crime, bem como em relação ao quantum da pena-base. Penso que o réu, ora apelante, se manteve insensível após a prática delitiva, sem demonstrar qualquer arrependimento, e isso se comprova pelo fato de o réu sequer buscar, de alguma forma, se desculpar com a vítima, ou mesmo se retratar na mesma rede social, reconhecendo, pelo menos, que errou ao proferir ofensas contra seu superior. Nesse sentido, fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, e o faço em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, mantenho a pena intermediária, uma vez que não existem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, havendo a incidência da causa especial de aumento da pena (art. 218, inciso II, do CPM), aumento a pena em 1/3 (um terço), que representa o aumento da pena em 30 (trinta) dias, ou 1 (um) mês. Não existem causas de diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Mantenho o sursis penal, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para manter a condenação pela prática do crime de injúria (art. 216 do CPM), e, aplicando a causa especial de aumento de pena do art. 218, II, do CPM, fixar a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator